Tribunal: STF
Processo: ARE 1335284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim, a única interpretação constitucional admissível do art. 50, parágrafo 2º da Lei municipal 3.800/09, é no sentido de permitir a cumulação de adicionais pela progressão horizontal, de modo que, cada período aquisitivo, e preenchidos os demais requisitos, haja nova concessão de benefício, mas sem o cálculo de um percentual sobre os anteriores, sob pena de caracterizar infração ao dispositivo imperativo da CF/88. 
    Com a reforma administrativa até mesmo a limitação de ser sob o mesmo título ou fundamento foi extirpada, demonstrando a vontade do legislador de não integrar a vantagem pecuniária (progressão horizontal - conceito legal no próprio estatuto e lei invocada - artigo 50) qualquer base de cálculo que seja na remuneração do servidor. 
    O mesmo pode ser dito do art. 7º, que apenas fixa os vencimentos básicos como base de cálculo para o acréscimo de 5%, ou seja, o acréscimo será calculado como 5% do valor básico, mas em nenhum momento fala-se em incorporação aos mesmos.
    Ao se estabelecer as linhas de progressão não se estabeleceu as tabelas de remuneração base, portanto, não foi vontade do legislador local incorporar tal progressão - e nem poderia ser diferente por afronta à CF/88.
    Ainda, a própria Lei municipal nº 3.800/09 define, nos termos da anterior Lei 3.024/01, o que entende por vencimento básico e qual a natureza do acréscimo pela progressão horizontal. 
    (...)
    Havendo omissão do legislador, não posso interpretar que a tabela de vencimento básico, que deveria existir de 'A' a 'J' seria a soma da progressão horizontal (5%), ainda mais diante da expressa vedação constitucional citada acima, muito menos que as posteriores observariam e serviriam de efeito cascata.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente